Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ REU: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 26752357, a defesa informa o óbito do réu e requer a substituição processual pelo seu espólio. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 20 (vinte) dias, fornecer os documentos necessários para a apreciação do pedido. Brasília, 25 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador